Tribunal: TCU
Processo: 030.239/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9980/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.239/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alisson Jose Prado Reis Passos (CPF XXX.810.585-XX); Anna Leticia de Andrade Santos (CPF XXX.388.745-XX); Deise Machado Mendes (CPF XXX.757.555-XX); Diego Luiz Travassos da Silva (CPF XXX.525.495-XX); Felipe Freire Pereira (CPF XXX.564.235-XX); Francisco Victor dos Santos (CPF XXX.926.955-XX); Michael de Oliveira Campos (CPF XXX.170.255-XX); Netanel Silva de Oliveira (CPF XXX.793.125-XX); Rodolfo Martins Silva (CPF XXX.122.895-XX) e Thais Milena Batista Santos (CPF XXX.823.645-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.